Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-08.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-08.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 012.835.711-88 (APELANTE), ANA PAULA NINO - CPF: 026.542.281-77 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEFICÁCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DIREITO REAL DE GARANTIA. EFICÁCIA ERGA OMNES. RESTRIÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
em face da credora fiduciária, objetivando o levantamento de restrição judicial sobre veículo. O embargante alega ter adquirido o bem de boa-fé mediante contrato verbal com terceiro e requer o reconhecimento de sua posse legítima, com a consequente baixa da restrição judicial no RENAJUD e regularização documental junto ao DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a posse de boa-fé é oponível à restrição judicial incidente sobre bem gravado com alienação fiduciária regularmente registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o e §5o do CPC, é admitida em razão da presunção de hipossuficiência, aplicando-se ao presente recurso sem prejuízo à parte adversa.

A propriedade fiduciária constitui direito real com eficácia
erga omnes
, cuja publicidade se dá por meio do registro da alienação no órgão de trânsito competente, conforme art. 1.361, §1o, do Código Civil e art. 129-B do CTB.

A restrição judicial imposta sobre o veículo é válida, pois o gravame fiduciário foi constituído em 17/11/2016, sendo anterior à alegada aquisição do bem em fevereiro de 2021, o que torna ineficaz a boa-fé do apelante.

A Súmula 92 do STJ estabelece que somente a alienação fiduciária não registrada no CRV não é oponível ao terceiro de boa-fé; no caso, há registro prévio do gravame, o que afasta a proteção legal ao terceiro adquirente.

A ausência de formalização da transferência da propriedade junto ao DETRAN atrai os riscos legais ao adquirente e mantém a vinculação jurídica do bem ao devedor original, legitimando a constrição judicial.

Os documentos apresentados pelo apelante são insuficientes para comprovar a aquisição regular ou afastar o direito de sequela da credora fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A boa-fé do terceiro adquirente não afasta a eficácia da alienação fiduciária regularmente registrada, sendo legítima a imposição de restrição judicial sobre o bem.

A ausência de registro da transferência do veículo no órgão competente impede o reconhecimento da propriedade ou posse oponível à credora fiduciária.

Os embargos de terceiro são improcedentes quando há gravame anterior à posse e inexistem provas suficientes da aquisição legítima e regular do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §3o e §5o, 674 e 85, §11; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; TJMT, Apelação Cível no 0169484-45.2014.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.04.2015, DJE 14.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 100
0
825-08.2023.8.11.0011

APELANTE: BRUNO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO X APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos de Embargos de
Terceiro opostos
pelo apelante em face do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Inconformado, em razões recursais, o apelante argui que adquiriu o veículo
Volksvagen
Gol City MB, ano/modelo 2014/2015, placa PUF-8817 de forma lícita, afirma ser possuidor de boa-fé e pugna pela concessão da justiça gratuita, a reforma da sentença, com o acolhimento dos embargos e a consequente liberação da restrição judicial sobre o referido automóvel em seu favor (Id. 283907362).

Em contrarrazões, a administradora de consórcios, ora apelada, defende a legalidade da restrição e a ineficácia da alegada boa-fé diante do direito real de garantia oriundo da alienação fiduciária, oponível contra terceiros, inclusive com fundamento no direito de sequela (Id. 283907365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Primordialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §§ 3o e 5o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, sendo possível a concessão do benefício, ainda que limitada a determinados atos processuais.

No caso, a negativa da justiça gratuita neste momento processual importaria ônus excessivo ao apelante, sem prejuízo à parte adversa. Razão pela qual, se impõe o deferimento da gratuidade exclusivamente para a análise do presente recurso, que versa sobre matéria relevante.

Do exame dos autos, verifica-se que, na origem, o apelante opôs Embargos de Terceiro com pedido de tutela antecipada em face do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, sob a justificativa de que adquiriu, mediante contrato verbal com terceiro, o veículo Volkswagen Gol City MB, ano/modelo 2014/2015, placa PUF-8817, do qual alega ser possuidor de boa-fé desde fevereiro de 2021, desconhecendo, à época, a existência de qualquer gravame incidente sobre o bem.

Aduz, ainda, que foi surpreendido com a restrição judicial decorrente de execução movida contra o devedor original, motivo pelo qual, requereu na inicial o reconhecimento da sua legitimidade ativa como terceiro de boa-fé, o cancelamento da restrição judicial registrada no RENAJUD e a regularização nos registros do CRV e CRLV em seu nome.

A sentença declarou
a
revelia da embargada/apelada, por ausência de contestação e reconheceu a improcedência do pedido, sob o fundamento de que, tratando-se de bem gravado com alienação fiduciária, este permanece na propriedade resolúvel da credora até a quitação integral da dívida, não possuindo o embargante/apelante legitimidade para pleitear a liberação da restrição judicial sobre bem que não integra o seu patrimônio.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia quanto à possibilidade
do
possuidor de boa-fé opor-se à restrição judicial incidente sobre bem alienado fiduciariamente, cuja propriedade permanece com a instituição financeira até a quitação integral da dívida.

De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de terceiro configuram demanda destinada àqueles que são terceiros estranhos à relação jurídica que ensejou a constrição judicial sobre bens por ele possuído, visando impedir constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição judicial injusta.

Aliás, o §1o do mesmo artigo estabelece que a liberação da restrição judicial sobre bem adquirido por terceiro depende da comprovação da boa-fé e da inexistência de restrições na data da aquisição ou da posse do bem.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...)
Descabida a antecipação de tutela para determinar a retirada da restrição no registro do veículo se há indício de que já existia gravame ao tempo da negociação entre o terceiro e o devedor originário, o que inviabiliza o preenchimento das condições do art. 273, caput e inciso I, do CPC
.”

(N.U 0169484-45.2014.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2015,
Publicado
no DJE 14/04/2015).

Além disso, prescrevem os artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) ,
e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

Parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas, na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o
dispost

o no inciso III do parágrafo único do art. 79 da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021.

Ainda, o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 9o, autoriza a inserção de restrições judiciais no sistema RENAJUD como medida assecuratória, confira-se:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

De igual modo, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado em sua Súmula de n. 92, é no sentido de que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.”

Na hipótese, verifica-se que o apelante juntou apenas extratos de pagamento do veículo, dos quais se presume que a posse teve início em fevereiro de 2021. Por outro lado, consta nos autos que o gravame sobre o referido bem foi lançado em 17/11/2016, ou seja, quase cinco anos antes da alegada aquisição (Id. 283906463, 283906460).

Igualmente, observa-se que o apelante não comprovou o registro da alienação fiduciária, o que é indispensável para a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil.

Com efeito, documentos particulares desacompanhados de registro oficial não possuem eficácia contra terceiros de boa-fé, tampouco suprem a exigência legal de publicidade do negócio fiduciário junto ao órgão de trânsito competente, ressaltando que a alegada boa-fé na aquisição não tem o condão de afastar o direito de propriedade da credora fiduciária, cujo domínio sobre o bem permanece até a quitação integral da dívida garantida (Id. 283907361).

Destarte, o fato de o apelante encontrar-se na posse do veículo não afasta a validade da restrição judicial imposta, por se tratar de direito real da apelada, com eficácia
erga omnes
, que lhe confere o direito de perseguir o bem, esteja ele em poder de quem estiver, até a satisfação do crédito.

Dessa forma, a existência de gravame anterior à negociação entre o apelante e terceiro inviabiliza o deferimento do pedido de baixa da restrição judicial.

Ademais, ao não promover o registro da transferência junto ao DETRAN, o embargante/apelante assumiu os riscos inerentes à ausência de formalização, permanecendo o bem juridicamente vinculado ao executado nos autos principais, o que justifica a regular constrição judicial sobre o veículo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins do presente ato processual, e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025